Tribunal: TJDFT
Processo: 0760024-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760024-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Diante da movimentação financeira no extrato indicado ID 33870198, acrescido do fato que a autora reside em área nobre do Distrito Federal, sendo que apenas o pagamento que realiza da conta de energia supera R$ 1.600,00 (ID 33870197 e 33870198), constata-se que as suas condições econômicas não se coadunam com a alegada hipossuficiência, de modo que deve ser acolhida a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator